Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717677-82.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE MENDES DA ROCHA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA. EMISSÃO DO HABITE-SE. 1. Se o contrato é expresso no sentido de que a multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o preço pago pelo imóvel é exigível até a data da concessão e emissão da carta habite-se, configura excesso de exceção a cobrança desse encargo tendo por termo final a data da certidão de averbação do “habite-se”. 2. Se o exequente/embargado entende abusiva a fixação do termo final de incidência da multa na data da concessão e emissão da carta de “habite-se”, deve pleitear a invalidação de tal cláusula contratual, por meio de ação autônoma, não sendo viável instaurar execução afastando os termos em que o contrato foi ajustado. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 917, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a via eleita, por meio da oposição dos embargos de devedor, é apta para a discussão sobre a apontada abusividade de cláusulas contratuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência dos artigos 917 do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009